Tribunal: TJPA
Processo: 0142549-77.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142549-77.2015.8.14.0087

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: DEYVISON BATISTA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
: 0142549-77.2015.8.14.0087

COMARCA DE ORIGEM
: Limoeiro do Ajuru – Vara Única

EMBARGANTE
: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

EMBARGADO
: DEYVISON BATISTA COELHO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso manifestamente protelatório. Multa aplicada.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a condenação solidária por danos morais decorrentes da não entrega de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro pontos suscitados pelo embargante:

(i) suposta omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal diante de alegado interesse jurídico da União;

(ii) alegada nulidade da decisão monocrática por ausência de jurisprudência dominante;

(iii) omissão quanto à ilegitimidade passiva da embargante no Programa Minha Casa Minha Vida;

(iv) ausência de fundamentação sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inexistência de responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Todos os pontos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, com expressa fundamentação jurídica e referência à jurisprudência aplicável.

4. Os embargos, portanto, não se destinam a sanar vícios, mas a rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via do art. 1.022 do CPC.

5. Caracterizada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Configura hipótese de embargos protelatórios a reiterada apresentação de argumentos já enfrentados e rejeitados no acórdão embargado.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC nos casos de embargos manifestamente protelatórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da Apelação Cível nº 0142549-77.2015.8.14.0087, sendo embargante ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA e embargado DEYVISON BATISTA COELHO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com imposição de
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, por serem manifestamente protelatórios, tudo na forma do relatório e voto do Relator, que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0142549-77.2015.8.14.0087, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
, mantendo a condenação solidária desta e da empresa
QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor
DEYVISON BATISTA COELHO
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões (Id. 28738910), a embargante sustenta, em suma:

(i)

omissão do acórdão quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual diante do interesse jurídico da União, invocando a Súmula 150 do STJ e decisões anteriores do próprio TJPA que reconheceram a competência da Justiça Federal;

(ii)

omissão quanto à validade do julgamento monocrático, diante da alegada ausência de jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC e do Regimento Interno do TJPA;

(iii)

omissão quanto à ilegitimidade passiva da ECONOMISA, alegando que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pela execução das obras do programa “Minha Casa Minha Vida – Oferta Pública”;

(iv)

ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente inexistência de responsabilidade solidária, em razão da inexistência de relação jurídica direta com o autor;

Requer, ao final, o provimento dos embargos para
sanar as omissões apontadas
, com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão impugnado.

Certidão lavrada nos autos atesta que,
decorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
(Id. 29058520).

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais objetivos e subjetivos, razão pela qual dele
conheço
.

Contudo, quanto ao
mérito
, os embargos não merecem acolhida.

Conforme reiteradamente consolidado na jurisprudência pátria, os embargos de declaração se destinam a suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, porém, à rediscussão da matéria já decidida pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, todas as alegações da embargante foram
exaustivamente enfrentadas
no acórdão embargado, não se verificando qualquer das hipóteses autorizadoras do recurso aclaratório.

I – Da suposta omissão quanto à competência da Justiça Federal

A embargante alega que o acórdão não teria enfrentado de forma adequada a tese de incompetência da Justiça Estadual, sustentando o interesse da União na causa.

Tal alegação
não prospera
, tendo em vista que o acórdão impugnado enfrentou
expressamente
a matéria:

“DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir sobre a presença ou não de interesse jurídico da União na demanda (Súmula 150/STJ).

Na hipótese, a União, instada a manifestar seu interesse no feito afirmou não o possuir, conforme resposta exarada as fls. 121 dos autos físicos, motivo pelo qual se mantém a competência da Justiça Estadual para o julgamento da controvérsia.

Preliminar indeferida.”

Assim,
não há omissão
, mas mera
inconformidade da parte com o julgamento
, o que escapa à função dos embargos de declaração.

II – Da suposta nulidade do julgamento monocrático

A embargante sustenta que a decisão monocrática seria nula por ausência de jurisprudência dominante ou repetitiva, conforme exigência do art. 932, IV, "b", do CPC.

Também aqui não subsiste razão.

O acórdão impugnado abordou
diretamente
o ponto:

“DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Também não há que se falar em nulidade da decisão monocrática. Esta foi proferida nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, em consonância com jurisprudência pacificada deste Tribunal. Ademais, a matéria em debate já foi objeto de decisões colegiadas desta Corte, inclusive com acórdãos reiterados em sentido análogo ao caso concreto, autorizando a aplicação do julgamento monocrático pelo relator.

(...)

Afasto a preliminar. “

A parte, novamente, se utiliza do recurso apenas para
rediscutir matéria decidida
, o que é vedado.

III – Da ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade da ECONOMISA

A ECONOMISA volta a alegar que atuou como mera repassadora de recursos, não podendo ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento da entrega das unidades habitacionais.

Essa tese também foi
enfrentada e afastada
no acórdão embargado:

“Consoante disposto na Portaria Interministerial nº 547/2011, os agentes financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida possuem atribuições que extrapolam a mera intermediação financeira, abrangendo a fiscalização da regularidade da obra e da empresa construtora contratada, sendo-lhes atribuída responsabilidade solidária pelos danos causados aos beneficiários em decorrência do inadimplemento contratual.

Neste mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

"A instituição financeira que atua como agente do Programa Minha Casa Minha Vida tem legitimidade passiva nas demandas relacionadas ao descumprimento de suas obrigações de fiscalização e acompanhamento da execução das obras", (TJPA – Ap. Cív. nº 0142547-10.2015.8.14.0087, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 07/03/2025).

Afasto assim, as preliminares apresentadas.

No mérito recursal, igualmente não merece acolhida a pretensão de reforma da decisão monocrática..”

Logo,
não há omissão
a ser sanada.

IV – Da alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inexistência de solidariedade

A embargante insiste em que não haveria solidariedade e que o CDC não seria aplicável.

Contudo, o acórdão foi claro ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira à luz da Portaria Interministerial nº 547/2011 e da jurisprudência da própria Corte, o que
implica, sim, o reconhecimento da responsabilidade da empresa embargante, independentemente de sua solidariedade ou de aplicação do CDC ao caso.

A invocação dos artigos 264 e 265 do Código Civil neste momento processual, desacompanhada de argumento novo ou vício da decisão, configura verdadeira tentativa de
rediscussão do mérito
, o que é inadmissível nesta via.

V – Da condenação por embargos protelatórios

Verifica-se, nitidamente, que os embargos opostos pela ECONOMISA não têm por objetivo sanar vícios no julgado, mas
protelar o andamento do feito
, mediante a reiteração de argumentos exaustivamente enfrentados e decididos no acórdão embargado.

Assim, nos termos do
art. 1.026, §2º, do CPC
, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a título de embargos manifestamente protelatórios.

Ante o exposto
,
conheço
os embargos de declaração, mas lhes
nego provimento
, condenando a parte embargante,
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025